Tribunal: TJPA
Processo: 0813092-03.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813092-03.2018.8.14.0006

APELANTE: SALOMAO DUARTE SILVA

APELADO: E. D. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INVESTIGAÇÃO DE PARTENIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILDIADE – CITAÇÃO REALIZADA CORRETAMENTE, COM ESTEIO NO ART. 239, §1º, DO CPC – CONTESTAÇÃO APESENTADA MAIS DE UM ANO DEPOIS – PRELIMINAR REJEITADA – NO MÉRITO, PEDIDO PARA MINORAR ALIMENTOS, DE 30% PARA 15% DO SALÁRIO MÍNIMO – EXISTÊNCIA DE OUTROS TRÊS FILHOS – IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ALIMENTOS ARBITRADOS – PRECEDENTES DESTA CORTE – APELANTE NÃO COMPROVOU OCUPAÇÕES, NEM GASTOS ORDINÁRIOS, CONSIGO OU COM A PROLE – EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS, POR SÍ SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA MINORAR OS ALIMENTOS FIXADOS EM SETENÇA – DECISÃO QUE SE ADEQUA AO TRINÔMIO DA NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO, NA ESTEIRA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
SALOMÃO DUARTE SILVA
tendo como apelado
EWERTON IOGO DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 (quatorze) de maio de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SALOMAO DUARTE SILVA
, irresignado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente ação investigação de paternidade manejada por EWERTON DIOGO DA SILVA, representado por sua genitora BÁRBARA PANTOJA DA SILVA.

Em sede de sentença, o Magistrado de 1º Grau julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“
Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido formulados na presente Ação de Investigação de Paternidade cumulada com Alimentos, forte no art. 487, I, do CPC, para, CONDENAR o Réu a pagar a título de alimentos mensalmente à autor/seu filho, o valor mensal de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente à época do pagamento, devendo ser depositados na conta bancária da representante legal do alimentando, ou entregue diretamente à sua representante mediante recibo, devidos desde a citação, observando-se que ao valor da pensão vencida e não paga, aplica-se a correção monetária, valendo-se como indexador da correção do INPC/IBGE, ou em caso de extinção do referido índice, permitida a substituição por outro indicador financeiro, desde que adote parâmetros de cálculos similares, e, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (CC, art. 406 e CTN, art. 161, §1º), a partir da citação (CC, art. 405)”.

Em sede de apelação (ID nº.
7771746), alegou que foi intimado mediante oficial de justiça sobre a decisão acerca da paternidade. Afirmou que a carta foi devolvida apenas em 05 (cinco) de outubro de 2020, razão pela qual o prazo para contestar começou a fluir apenas no dia subsequente, isto é, 06 (seis) de outubro de 2020. Afirmou, ainda, ter apresentado contestação em 23 (vinte e três) de outubro de 2020, portanto, tempestivamente. Contudo, foi certificado uma suposta intempestividade da contestação, reconhecida na sentença. Afirmou-se que o Juízo
a quo
não analisou os documentos acostados nos autos, decretando a revelia do Apelante.

Afirmou, portanto, que houve cerceamento de defesa, bem como ofensa aos arts. 335, 231 e 489, §1º, IV do CPC de 2015, bem como art. 9º e 10 do CPC e art. 5º, LIV e LV e art. 93, IX, ambos da Constituição Federal.

No mérito, requereu a redução dos alimentos par a15% (quinze por cento) sobre o salário mínimo, alegando que não conseguiria adimplir o valor fixado em sentença, sem comprometer sua subsistência. Mencionou, ainda, que possui outros 03 (três) filhos.

Em sede de contrarrazões (ID nº.
7771751
), o apelado alegou que
o apelante compareceu à audiência conciliação em 22/03/2019, declarou dúvidas na paternidade, não ofereceu proposta de acordo e saiu ciente do prazo de 15 dias para que contestasse a ação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Alegou que
não há o que se falar em contestação tempestiva, uma vez que apenas apresentou sua defesa em 22/10/2020, no ID 20646262, mais de um ano após o marco inaugural para apresentação da defesa. Portanto, pugnou pela negativa de provimento ao recurso de apelação.

O d. Procurador de Justiça manifestou-se
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

De fato, conforme se verifica de ID nº.
7771702
, o prazo para contestação iniciou em 22 (vinte e dois) de março de 2019, conforme advertência realizada em audiência: “fica inaugurado o prazo de 15 dias para que o requerido conteste a ação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato”, com esteio no art. 239, §1º, do CPC. Observe-se julgado salutar que detalha a regularidade da citação em epígrafe:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVERSÃO - CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - INÍCIO PRAZO PARA DEFESA - INÉRCIA - REVELIA. -
O comparecimento espontâneo do réu supre a falta da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação, na forma do que estabelece o art. 239, § 1º, do CPC
- Por sua vez, o art. 335, I, do CPC, dispõe que o prazo para defesa do réu conta a partir "da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição" -
A inércia do réu que, tendo comparecido espontaneamente, não apresentou contestação, induz a revelia.
(TJ-MG - AC: 10528170017446001 Prata, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 19/11/2020, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2020) (grifos nossos).

Todavia, o apelante somente contestou em 23 (vinte e três) de outubro de 2020.
Logo não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Trata-se de contenda envolvendo pedido de redução de alimentos fixado em sentença de 1º Grau. O Juízo originário deu provimento ao pedido de alimentos, fixando o valor dos alimentos em 30% (vinte por cento) do salário mínimo, com fundamento
na
possibilidade econômico-financeira do alimentante e a necessidade do alimentando
(art. 1694, §1, CC). O alimentante pleiteia a redução para 15%.

Prima facie
, deve-se salientar que, nas ações envolvendo alimentos de crianças e adolescentes, deve-se atenção aos
princípios da
prioridade absoluta, proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente
,
senão vejamos
:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade
, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária
, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (grifos nossos).

Art. 3º da Lei nº. 8069/90 (ECA). A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral
de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Além disso, é cediço que, em decorrência do exercício do poder familiar, os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC, a saber:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para
viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

[...]

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende
não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho
, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (grifos nossos).

Pois bem, após detida análise dos autos,
entendeu-se que andou bem o Magistrado de 1º Grau em fixar o valor dos alimentos no valor de
30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Ressalte-se que a fixação dos alimentos deve
estar, sempre, pautada pelo trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade.
Nesse sentido, observe-se salutar lição doutrinária acerca do tema:

“As mais diferentes situações, envolvendo pessoas completamente distintas, terão sempre solução equânime se respeitado o balizamento indicado pelo legislador. Para a fixação do
quantum
alimentar, portanto,
leva-se me contra a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante, evidenciando um verdadeiro trinômio norteador do arbitramento da pensão
[...] A necessidade (que é presumida em favor dos filhos menores, sob o poder familiar) decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante.
Deve ser provada
por quem pleiteia os balimentos [...]” (CHAVES e ROSENVALD, 2021, p. 1887-1888).

In casu
,
conforme exarado em parecer do Ministério Público de 2º Grau
,

“[...] Pois bem, tenho que a necessidade do infante é presumida, sendo indispensável ajuda do genitor de modo a garantir o crescimento saudável da criança.

No que tange a possibilidade do apelante, é certo que, em que pese destacar que é pai de outros filhos,
em nenhum momento dos autos, nem mesmo na apelação, o recorrente revela sua real condição econômica, se limitando somente a dizer que não tem como pagar alimentos no valor arbitrado, não restando claro, portanto, se a pensão fixada de fato comprometeria sua subsistência.

Nesse sentido, considerando que a fixação de alimentos exige cautela a fim de prevenir hipótese de prejuízo, bem como considerando, como dito, que a obrigação é de ambos os genitores,
entendo que deve ser mantida a parte da sentença a quo que fixa alimentos em favor da menor
” (grifos nossos).

Recorde-se que
a simples declaração de impossibilidade em arcar com os alimentos arbitrados não tem o condão de comprovar a sua impossibilidade para o cumprimento da ordem judicial.

O apelante não juntou prova de suas ocupações, nem dos gastos ordinários. Afirmou que tem outros três filhos, mas também não juntou qualquer despesa com a prole.

Nesse sentido, observe-se o entendimento desta E. Corte e dos Tribunais Superiores no sentido de que as necessidades do menor são presumíveis e que
cabe ao alimentante provar que não tem condições de arcar com o valor fixado da decisão impugnada, o que acabou não se efetivando no presente feito, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA FILHA MENOR – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE ARCAR COM OS ALIMENTOS FIXADOS – NECESSIDADE DA INFANTE PRESUMIDA – OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em relação aos alimentos arbitrados em favor da filha menor, observa-se restar incontroversa a relação parental e também a obrigação alimentar, pois se cuidam de alimentos provisórios fixados em favor da infante, que possui apenas 01 (hum) ano de idade, cujas necessidades são presumidas.

2 – Já no que tange a possibilidade do ora agravante, firma-se o mesmo entendimento quando da análise da liminar, segundo o qual
o ora recorrente não se desincumbiu de juntar qualquer documento inequívoco que demonstre sua impossibilidade de arcar com os alimentos fixados.

3 – Ressalta-se que a existência de outro filho, por si só, não enseja a diminuição dos alimentos fixados, sendo necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, da redução de sua condição financeira, apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade, o que não ocorreu no presente caso, posto que o recorrente sequer juntou comprovantes de que paga alimentos ao outro filho, ou de que participa de algum modo do custeio dos gastos do infante.

4 – Assim, verifica-se que na situação sob exame, os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a alegada fragilidade financeira do recorrente.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808122-36.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de alimentos. fixação de pensão em 53% DO SALÁRIO-MÍNIMO em favor dAs dUAS filhAs menores. ausência de comprovação pelo alimentante acerca da alegada impossibilidade econômica em arcar com o valor arbitrado. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
, À UNANIMIDADE.

1. Afirma o apelante, preliminarmente, a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia quando apresentada contestação por negativa geral. Ocorre que, compulsando os autos, verifico que os efeitos da revelia foram aplicados pelo magistrado de origem, ante a não apresentação de contestação por parte da ré que foi devidamente citada, não havendo que se falar em qualquer nulidade ou
error in procedendo.
Preliminar rejeitada.

2. A fixação de alimentos deve se adequar ao
trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade
, ou seja, deve-se apurar as reais necessidades daquele que recebe e a efetiva condição financeira daquele que paga, conforme o disposto no artigo 1694, § 1º, do Código Civil.

3. No caso em apreço, é certo que as necessidades da menor são presumíveis. Por sua vez, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras com a sua família ou consigo mesmo. Pelo contrário, o apelante não apresentou qualquer demonstração acerca de sua renda e despesas.

4. Alegação de nulidade do julgamento antecipado da lide que não merece acolhimento, na medida em que o réu se limita a alegar o cerceamento de defesa, porém, não demonstra de que forma a realização de audiência com a oitiva de testemunhas seria capaz de modificar as conclusões do magistrado, principalmente, considerando que a diminuição de uma pensão fixada já tão perto do mínimo existencial é temerária, sendo inegáveis as despesas para a subsistência dos menores.

5. Recurso conhecido e desprovido,
em consonância com o parecer ministerial,
à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008015-59.2017.8.14.0013 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/06/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE COMPROVADA. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Para que haja a revisão da pensão alimentícia é necessária a comprovação da modificação da capacidade financeira do alimentante e/ou da necessidade do alimentado.
Não estando demonstrada a impossibilidade de o genitor arcar com valor fixado pelo juízo a quo, e sendo a necessidade do menor presumida, descabe a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido revisional.
Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000211075031001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
Não restando demonstrada a real capacidade financeira do agravado ou sua possibilidade de responder por alimentos provisórios em percentual mais elevado, a manutenção da quantia fixada é medida que se impõe
, porquanto inviável, em cognição não exauriente, a correta avaliação do binômio possibilidade-necessidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 04250115920178090000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 05/09/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/09/2018)

APELAÇÃO CIVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. Em se tratando de ação de alimentos, o ônus da prova acerca da impossibilidade de suportar a verba alimentar reclamada é do alimentante (Conclusão nº. 37 do Centro de estudos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul).
No caso, não tendo o alimentante comprovado a extensão de seus rendimentos, não há como presumir que não possa alcançar aos alimentados a verba alimentar reclamada
. Obrigação alimentar que vai majorada para 40% do salário mínimo em caso de ausência de vínculo empregatício forma do alimentante. Em havendo vínculo empregatício formal, no entanto, o valor dos alimentos encontram-se em consonância com o usualmente aplicado por este Corte em se tratando se dois alimentados sem necessidades especiais – 30% dos rendimentos líquidos do alimentante. Caso em que o encargo alimentar fixado em sentença quando o alimentante contar com vínculo empregatício formal vai mantido. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

(TJ-RS - AC: 70084054410 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 28/05/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020).

Ressalte-se, outrossim, que a existência de outros filhos, por si só, não se afigura como suficiente para desonerar o alimentante
, conforme jurisprudência desta Colenda Turma, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA FILHA MENOR – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE ARCAR COM OS ALIMENTOS FIXADOS – NECESSIDADE DA INFANTE PRESUMIDA – OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em relação aos alimentos arbitrados em favor da filha menor, observa-se restar incontroversa a relação parental e também a obrigação alimentar, pois se cuidam de alimentos provisórios fixados em favor da infante, que possui apenas 01 (hum) ano de idade, cujas necessidades são presumidas.

2 – Já no que tange a possibilidade do ora agravante, firma-se o mesmo entendimento quando da análise da liminar, segundo o qual o ora recorrente não se desincumbiu de juntar qualquer documento inequívoco que demonstre sua impossibilidade de arcar com os alimentos fixados.

3 –
Ressalta-se que a existência de outro filho, por si só, não enseja a diminuição dos alimentos fixados, sendo necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, da redução de sua condição financeira
, apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade, o que não ocorreu no presente caso, posto que o recorrente sequer juntou comprovantes de que paga alimentos ao outro filho, ou de que participa de algum modo do custeio dos gastos do infante.

4 – Assim, verifica-se que na situação sob exame, os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a alegada fragilidade financeira do recorrente.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808122-36.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022) (grifos nossos).

Enfim, a manutenção do
decisum
de 1º Grau vai
ao encontro do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente
. Q
ualquer outro entendimento, que não o de manter a decisão vergastada, estaria priorizando o interesse exclusivo do alimentante, em detrimento de mandamentos constitucionais indisponíveis e de princípios internacionais que este República Federativa se comprometeu a respaldar, albergando-os em sua ordem interna.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença vergastada, em todos os seus termos, na esteira de posicionamento exarado pelo Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

Belém, datado a assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2024